Tribunal: TJDFT
Processo: 0743005-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743005-59.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Letícia Oliveira Santos contra a decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID: 52158005 - Págs. 76-79). Verifica-se dos autos que não foi juntada a íntegra do processo de execução, somente as peças principais, de modo que não é possível visualizar os demais documentos indispensáveis à solução do caso. Assim, determino à agravante que promova a juntada da íntegra do processo de execução no 0401834-87.2022.8.07.0015. Brasília, 3 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador